Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733778-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS CASTRO DESPACHO Intime-se a agravada, ANA PAULA DOS SANTOS CASTRO, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator